Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PREMEDITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÕES DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA E SEMI-IMPUTABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A Defesa pleiteia a redução da pena para o mínimo legal, a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, e a aplicação das frações máximas de redução pela tentativa e pela semi-imputabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma legítima acima do mínimo legal, considerando a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; e (ii) estabelecer se as frações de redução da pena pela tentativa e pela semi-imputabilidade devem ser majoradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A premeditação justifica a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra um maior grau de reprovabilidade na conduta do réu, configurando fundamento legítimo para a exasperação da pena-base.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime decorre do fato de a tentativa de homicídio ter sido praticada na presença de uma criança de quatro anos, o que reforça a gravidade do delito e os efeitos psicológicos indiretos da conduta.
5. As consequências do crime são graves, pois a vítima sofreu sequelas permanentes na mão, teve que interromper seu tratamento contra o câncer e desenvolveu trauma psicológico, o que legitima a majoração da pena-base.
6. A fração de redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, pois o crime percorreu expressiva parte do iter criminis, tendo a vítima sofrido ferimentos graves que a colocaram em efetivo risco de morte.
7. A redução da pena pela semi-imputabilidade foi adequadamente fixada no patamar mínimo de 1/3, pois o laudo pericial concluiu que a capacidade de compreensão do réu estava mais próxima da média da população do que da inimputabilidade total.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A premeditação do crime justifica a valoração negativa da culpabilidade, tornando a conduta mais reprovável, quando não utilizada para qualificar o delito.
2. A tentativa de homicídio cometida na presença de criança justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando geram sequelas permanentes ou impactos psicológicos relevantes na vítima.
4. A fração de 1/3 para a redução da pena pela tentativa é adequada quando o crime percorre relevante parte do iter criminis e coloca a vítima em efetivo risco de morte.
5. A fração mínima de 1/3 para a redução da pena pela semi-imputabilidade é cabível quando o laudo pericial aponta que a capacidade de compreensão do réu está mais próxima da média da população do que da inimputabilidade total.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 26, parágrafo único; 59; 121, §2o, II, III e IV; 14, II; 33, §2o, "a". CPP, art. 593, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; TJDFT, Acórdão 1941897, 0704510-28.2023.8.07.0005, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1890224, 0714895-69.2022.8.07.0005, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/07/2024.